Tribunal: TJMT
Processo: 1071379-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071379-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACACIO JOAO DORINI - CPF: 770.676.141-04 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 08.920.673/0001-71 (RECORRIDO), GABRIELA JAPIASSU VIANA - CPF: 116.509.027-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUNTA COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA JUCESP. RECURSO PROVIDO. CAUSA MADURA. ANÁLISE FORMAL DOS DOCUMENTOS PELA JUNTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DANO MORAL INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), com base no art. 485, inciso VI, do CPC. O busca além do cancelamento de registro mercantil fraudulento, indenização por danos morais em razão de uso indevido de seus dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a JUCESP possui legitimidade passiva para responder à ação em que se discute registro mercantil fraudulento; e (ii) verificar a existência de responsabilidade da JUCESP por danos morais decorrentes de fraude praticada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A JUCESP, enquanto autarquia estadual de regime especial, possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da Lei Estadual no 1.187/2012, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda que questiona atos administrativos relacionados a registros mercantis.

4.

A atuação da JUCESP se restringe à análise formal da documentação apresentada para o registro mercantil, conforme a Lei no 8.934/94 e o Decreto no 1.800/96, não sendo sua responsabilidade averiguar a autenticidade ou veracidade dos documentos submetidos.

5.

Inexiste nexo causal entre a conduta da JUCESP e os danos sofridos pelo autor, uma vez que a fraude decorreu de atos praticados por terceiros, fora do âmbito de atribuições legais da Junta Comercial.

6.

O pedido de cancelamento do registro mercantil já foi satisfatoriamente atendido em âmbito administrativo, tornando-o prejudicado no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071379-32.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Acacio João Dorino

Recorrido(s):

Junta Comercial do Estado de São Paulo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
ACOLHO
a arguição de ilegitimidade passiva da Junta Comercial do Estado de São Paulo e, por consequência,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição, nos termos do art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009
.
”

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendo Pares,

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a Junta Comercial do Estado de São Paulo não detém personalidade jurídica própria para debaterem em juízo cancelamento de inscrição empresarial.

Entretanto, a Junta Comercial do Estado de São Paulo é autarquia dotada de personalidade jurídica própria, conforme dispõe o artigo 1, da Lei Estadual 1187/2012,
in verbis:

Artigo 1o - A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com sede e foro na capital do Estado, fica transformada em autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e vincula-se à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Portanto, sendo a Junta Comercial uma autarquia estadual e possuindo personalidade jurídica própria vinculada à administração indireta, cabe a ela exclusivamente responder pelos seus atos, ensejando assim, a sua legitimidade passiva para figurar nessa ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)- Alegação de fraude documental – Pretensão de anulação do ato administrativo – Impossibilidade – Ação movida em face da Fazenda Pública – Ilegitimidade de Parte - Fazenda Estadual é parte ilegitima para figurar como ré em declaratória de falsidade de assinatura no instrumento do contrato social registrado,
uma vez que o ato é de competencia da Junta Comercial. JUCESP é autarquia em regime especial, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, além de personalidade jurídica própria, conforme previsão do art. 1 da Lei Complementar Estadual no 1187 de 28/09/2012
– Extinção da ação, sem apreciação do mérito, nos termos art. 267, inciso VI, Código de Processo Civil – Recurso Improvido. (TJ-SP- AC: 10062191220168260047 SP 1006219-12.2016.8.26.0047, Relator: Mauricio Fiorito, Data de Julgamento: 19/11/2019. 3a Câmara de Direito Público, Data da Públicação: 21/10/2019).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, e reconheço, portanto, a legitimidade da JUCESP para responder à presente ação.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

A presente demanda encontra-se apta para julgamento imediato, sem necessidade de retorno dos autos à origem (art. 1.013, § 3o, CPC), na medida em que o pedido indenizatório foi devidamente contestado pela instituição financeira ré, com posterior impugnação pela parte autora.

O autor narra que, em outubro de 2021, foi informado por uma instituição financeira sobre a tentativa de obtenção de empréstimo em nome da referida empresa. Imediatamente, negou qualquer vínculo com a entidade e registrou o boletim de ocorrência no 2021.275164, ocasião em que constatou que seus dados foram utilizados indevidamente. Na inicial, sustenta que a recamada é responsável pelo registro mercantil e falhou em verificar a autenticidade dos documentos apresentados, o que teria permitido a fraude e gerado dano moral, pleiteando assim indenização.

Pois bem. Inicialmente destaco que o CNPJ em discussão já foi cancelado pela Receita Federal, em procedimento administrativo, conforme imagem destacada abaixo:

Portanto, o pedido para anular e cancelar a inscrição da empresa em nome do requerente perdeu o objeto.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, tenho que tal pedido não merece acolhimento.

Embora lamentável a fraude que envolveu o autor, a responsabilidade pelos danos que lhe foram perpetrados não pode ser imputada à JUCESP, mas sim a terceiros, que criminosamente se utilizaram dos dados pessoais para a prática do ilícito.

Conforme defende a reclamada, sua atuação consiste na análise da documentação apresentada, exclusivamente em seu âmbito formal, ou seja, se estão presentes os documentos necessários para a inscrição ou abertura de empresas, não lhe sendo inerente a análise do conteúdo daquelas peças, ou seja, da autenticidade ou veracidade da documentação apresentada.

A atuação da Junta Comercial é restrita aos ditames legais e diz respeito exclusivamente à análise formal dos documentos que lhes são encaminhados, não podendo formular exigências outras que não aquelas expressamente elencadas em lei.

Ainda, evidente a ausência de responsabilidade da JUCESP em se tratando de abertura de microempresa individual, na medida em que o procedimento de abertura pode se dar através da internet, sem comparecimento dos interessados ou colheita de assinaturas, conforme autoriza a legislação em vigor.

Considerando as disposições legais que regem a matéria e a atividade da JUCESP, que se limita à análise formal da documentação apresentada, não é possível admitir que referida Junta Comercial deva ser responsabilizada pelo ocorrido, na medida em que não está obrigada a verificar a veracidade do número do CPF fornecido pelas pessoas que têm intenção de registrar seus atos no banco de dados que administra.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Fraude em documentação de sociedade comercial. Indenização. Sentença de procedência, prolatada em parcial de mérito.
Atribuição da JUCESP que se limita à análise formal dos atos levados a registro. Exegese da Lei no 8.934/94 e Decreto no 1.800/96. Ausência de nexo causal. Indenização afastada. Inexistência de desídia ou descumprimento pela JUCESP quanto a sentenças prolatadas por outros juízos. Sentença reformada, para se decretar a improcedência.
Condenação do autor nas verbas de sucumbência. RECURSO DA JUCESP PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível 1050525-19.2014.8.26.0053 ; Relatora Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INSCRIÇÃO DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL PROMOVIDA POR TERCEIROS, JUNTO À JUCESP, UTILIZANDO-SE DE DOCUMENTOS DO AUTOR, DE FORMA FRAUDULENTA. LEGITIMIDADE DA JUCESP PARA RESPONDER AOS TERMOS DA AÇÃO PEDIDO DO AUTOR QUE VISA ANULAR OS REGISTROS, NAQUELA AUTARQUIA, DE SEU NOME COMO REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA Visando a presente demanda anular os registros em que conste o autor como titular de pessoa jurídica registrada naquela autarquia, eis que derivados de fraude perpetrada por terceiros, de rigor reconhecer-se a legitimidade da autarquia para responder aos termos da demanda Ilegitimidade afastada. MÉRITO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, PELA REQUERIDA, DA ALEGADA FRAUDE DA QUAL FOI VÍTIMA O AUTOR, QUE TROUXE PARA OS AUTOS DOCUMENTOS EVIDENCIANDO QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DE EMPRESA EM SEU NOME PROCEDÊNCIA PARCIAL -Não impugnada pela requerida a fraude de que foi vítima o autor, que teve seus dados pessoais utilizados por terceiro para abertura e registro de empresa em seu nome, de rigor reconhecer-se a parcial procedência da ação para excluí-lo dos registros junto àquela autarquia Inversão das verba sucumbenciais, condenando a requerida a arcar com aqueles valores.
DANO MORAL NÃO RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA JUCESP POR ATO DE TERCEIRO - AUTARQUIA CUJO DEVER RESTRINGE-SE AO EXAME FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E NÃO DE SEU CONTEÚDO AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
Inexiste o dever da JUCESP indenizar o autor pela atuação fraudulenta de terceiros, que se utilizaram dos dados do requerente para registrar microempresa individual em nome dele, obtendo vantagens ilícitas
, porquanto sua atribuição restringe-se à analise formal da documentação apresentada, segundo os ditames da legislação em vigor, afastando o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e a atuação daquele ente público.
Sentença reformada Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002581-50.2016.8.26.0053 ; Relator Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 22/12/2019)

Ilegitimidade passiva ad causam JUCESP - Autarquia estadual de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a quem incumbe, em tese, as providências buscadas pela autora da ação Afastamento. Responsabilidade civil Ressarcimento de danos Abertura fraudulenta de empresa por terceiro de má-fé Declaração da nulidade dos atos constitutivos e todos a eles correlatos, bem como o cancelamento do registro, que são corolários da verificação da fraude Mantença.
Dano moral - Ausência da omissão ensejadora do ressarcimento buscado Responsabilidade da Junta Comercial que se restringe à verificação da regularidade formal dos documentos a ela submetidos.
Dano material Alegação da cassação do benefício "Bolsa Família" em virtude da enganosa condição de empresária, derivada da abertura fraudulenta de empresa individual em nome da requerente Ausência de comprovação da condição de beneficiária do aludido programa Afastamento. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1010615-29.2016.8.26.0048 ; Relator Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

Desse modo, não se verifica nexo causal entre a conduta da reclamada e o infortúnio suportado pelo autor, de sorte que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024